Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-77.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Reexame Necessário. Professora da rede pública estadual. Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE no 1.093/2009. Direito à licença gestante de 180 dias. Reconhecimento. Se os servidores temporários estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na Lei 10.261/68, é razoável admitir, por questão de isonomia, que também mereçam usufruir a referida licença, nos

Ementa:
Reexame Necessário. Professora da rede pública estadual. Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE no 1.093/2009. Direito à licença gestante de 180 dias. Reconhecimento. Se os servidores temporários estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na Lei 10.261/68, é razoável admitir, por questão de isonomia, que também mereçam usufruir a referida licença, nos mesmos moldes dos estatutários, sobretudo diante da disposição dos artigos 7o, XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000832231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001516-77.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
recorrida
ROBERTA
CRISTINA
PATROCIONIO ERDMANN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001516-77.2020.8.26.0506
2
Voto no 35.263
Reexame Necessário no 1001516-77.2020.8.26.0506
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrida: Roberta Cristina Patrocínio Erdmann
Reexame Necessário. Professora da rede pública estadual.
Contratação por tempo determinado, nos termos da LCE no
1.093/2009. Direito à licença gestante de 180 dias.
Reconhecimento. Se os servidores temporários estão sujeitos
aos mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na
Lei 10.261/68, é razoável admitir, por questão de isonomia, que
também mereçam usufruir a referida licença, nos mesmos
moldes dos estatutários, sobretudo diante da disposição dos
artigos 7o, XVIII, e 39, § 3o, da Constituição Federal.
Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.
ROBERTA CRISTINA PATROCINIO impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE
RIBEIRÃO PRETO, alegando, em resumo (a) que é professora da rede pública estadual,
admitida com base na Lei Complementar no 1.093/2009, referente à contratação por
tempo determinado; (b) que obteve licença-gestante, em razão do nascimento do seu
filho, a partir de 21/10/2019, mas o prazo concedido foi de 120 dias, quando o correto
seria de 180 dias, tal como previsto para os servidores estatutários, daí a impetração
deste mandamus para reparação do ato impugnado
Sentença de fls. 70/71 concedeu a segurança.
Reexame necessário anotado a fls. 144.
Não houve interposição de recursos voluntários.
É o relatório.
O recurso oficial não comporta provimento.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, em seu artigo 198, assegura à funcionária gestante a concessão de licença de
180 (cento e oitenta) dias, com vencimento ou remuneração, daí o reconhecimento do
direito postulado pela impetrante, ainda que contratada por tempo determinado (Lei
Complementar no 1.092/2009), pois se os servidores temporários estão sujeitos aos
mesmos deveres, proibições e responsabilidade previstos na Lei 10.261/68, é razoável
admitir, por questão de isonomia, e em contrapartida, que também mereçam usufruir a
licença-gestante nos mesmos moldes dos estatutários, sobretudo diante da disposição
dos artigos 7o, XVIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores (sem distinção),
por força do 39, § 3o, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001516-77.2020.8.26.0506
3
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO
INTERPOSTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENÇA
GESTANTE.
SERVIDORA
ESTADUAL.
Pretensão
da
autora,
contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar
no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias.
Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos
servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei
Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68.
Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida.
Recursos não providos” (Apelação no 1002454-78.2018.8.26.0268, Rel.
Des. Djalma Lofrano Filho, j. 12/08/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA
GESTANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA.
Contratação com base na LCE 1.093/2009, que prevê a licença-
maternidade de 120 dias. Pretensão de estender o benefício para 180 dias.
Possibilidade. Previsão constante no art. 198 da Lei 10.261/68 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). Princípio constitucional
da isonomia. Se a prorrogação da licença maternidade tem como objetivo
o fortalecimento do vínculo mãe-filho durante os primeiros meses de
vida, irrelevante a espécie de vínculo entre a administração e a servidora.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1006737-43.2019.8.26.0161;
Rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j.
17/12/2019).
“APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA.
LICENÇA MATERNIDADE. Pretensão à concessão do benefício por
180 dias Possibilidade Direito plasmado no art. 7o, XVIII da CF,
estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o da CF.
Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68 conjugado com o
art. 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. Precedentes da 1a
Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Recurso de apelação e
reexame necessário não providos” (Apelação/Remessa Necessária no
1007881-94.2018.8.26.0126, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
06/12/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I (PEB I). SERVIDORA ESTADUAL ADMITIDA NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.093/2009.
Pedido de prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias,
totalizando o gozo da licença pelo período de
180
dias.
POSSIBILIDADE. R. sentença que denegou a ordem sob a
fundamentação de que a contratação da impetrante é fundada no Regime
Geral da Previdência Social, sendo aplicável o disposto no artigo 71, da
Lei no 8.213/91. Necessidade de reforma integral da r. sentença. O direito
dos servidores estatutários é aplicável aos servidores contratados em
caráter temporário. Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no
10.261/1968 c.c. art. 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDO” (Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001516-77.2020.8.26.0506
4
Cível no 1010807-06.2017.8.26.0604, Rel. Desa Flora Maria Nesi Tossi
Silva, j. 03/04/2019).
Na verdade, a Constituição Federal de 1988 não estabeleceu
diferenciação entre servidores temporários e efetivos, de modo que devem ser
estendidos aos temporários os direitos previstos no art. 39, §3o c/c art. 7o, XVIII da Lei
Maior.

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
FERREIRA RODRIGUES
Relator